Tribunal: TJBA
Processo: 8061223-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061223-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VINICIUS DE MORAES ALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO MÉDICO LEGISTA. EDITAL SAEB 04/2022. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INAPTIDÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. TEMA 22 DO STF. PRECEDENTES. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8061223-60.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e Agravado
VINICIUS DE MORAES ALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.